Tribunal: TJES
Processo: 5000027-92.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-92.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALGIZA PEREIRA SASSO TRAVISANI

APELADO: MARCIO LUIZ TRAVISANI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS OMITIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por não ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre a sentença homologatória do divórcio consensual e o ajuizamento da presente ação, faz-se necessário que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à instância originária para sua regular tramitação.
2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADALGIZA PEREIRA SASSO TRAVISANI
em face da sentença (ID nº 5458700 - item 99) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Iconha que, nos autos de
ação de redivisão de bens
ajuizada em desfavor de
MARCIO LUIZ TRAVISANI,
acolheu preliminar arguida em contestação, para declarar a decadência do direito pleiteado, resolvendo o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5458701), o recorrente assenta que os bens objeto da partilha na ação de divórcio não se discute, contudo, os bens que foram sonegados, omitidos e ocultados pelo recorrido podem e devem ser revistos.

Enaltece a inexistência de pedido de desconstituição de ato ou negócio jurídico, mas sim de declaração da existência de bens e sua partilha, sendo inaplicáveis os prazos decadenciais que, frisa-se, sequer tinha ciência por ocasião do divórcio.

Alega, ademais, a aplicação do prazo decenal ao caso, nos termos do art. 205 do CPC, a contar da homologação do divórcio consensual.

Contrarrazões (ID 5458705) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a presente ação foi intentada em
26 de janeiro de 2021
, buscando-se, em síntese, declarar partilháveis todos os bens sonegados pelo apelado por ocasião do divórcio.

Em contestação (ID 5458650 - item 49), por sua vez, suscitou o apelado, dentre várias alegações, a decadência do direito que, apesar de ser rechaçada por meio da réplica apresentada (ID 5458676), restou reconhecida pela sentença ID nº 5458700 sob os seguintes fundamentos:

É fato incontroverso que as partes se divorciaram, conforme ação de Divórcio Consensual (023.11.000067-8), que tramitou nesta Comarca de Iconha, com prolação de
sentença homologatória
, inclusive quanto à partilha, em
22/02/2011
(5688978).

De acordo com a jurisprudência, os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. No caso, por se tratar de negócio jurídico, a
partilha homologada em divórcio consensual se submete ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do CC
, para a propositura da respectiva ação anulatória:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA POR COAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1.
É de quatro anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável, por vício de consentimento
(coação), nos termos do art. 178 do Código Civil. [...] Recurso especial provido. (REsp n. 1.621.610/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 20/3/2017).

E, ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS. ARTIGOS 1.029 DO CPC E 2.027 DO CC. INAPLICABILIDADE. ARTIGOS 486 CPC E 178 CC. SENTENÇA CASSADA. 1.O prazo previsto nos artigos 1.029 do CPC e 2.027 do CC não se aplica aos negócios jurídicos firmados em sede de separação e de divórcio, mas somente à partilha que ocorre no âmbito do Direito das Sucessões. 2.
Proposta a ação com base no art. 486 do CPC (sentença homologatória), incide o disposto no art. 178 do CC, que estabelece o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura da respectiva ação anulatória
. [...] (TJDF Acórdão n.º 819488/ 20140110422299APC - 0009864-05.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ).

Entre a data da homologação da partilha e a data da propositura da presente ação transcorreu prazo superior a 4 anos, encontrando-se o direito pleiteado fulminado pela decadência
.

Não obstante a densidade dos argumentos apresentados, verifico que, na verdade,
aplica-se ao caso o prazo decenal
, conforme questão análoga já decidida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PARTILHA DE BENS.
SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO. ART. 205 CPC
. INTERRUPÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O artigo 669, I do CPC/15 (artigo 1.040 do CPC/73) prevê que estão
sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados
,
sendo possível a realização de uma sobrepartilha quanto aos bens omitidos quando da decisão judicial relativa a separação, sem que haja a necessidade de se anular eventual partilha já homologada em juízo
. 2. A
pretensão de partilhar bens que não foram objeto da sentença de dissolução
e liquidação da união estável está
subordinada
, atualmente, ao
prazo prescricional de dez anos
, o que, inexistindo causa de interrupção do prazo, impede o provimento do recurso, havendo que se manter hígida a conclusão da configuração da prescrição da pretensão da ora apelante. (
TJMG
; ACi 5001148-20.2021.8.13.0508; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
; DJ 21.6.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM SONEGADO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
Imóvel que teria sido sonegado na ação de divórcio
.
Prescrição. Prazo decenal
.
Ação de sobrepartilha proposta mais de 10 anos após a homologação do divórcio
. Entendimento do STJ. Sentença reformada para reconhecer a prescrição de ofício e consequentemente extinguir o feito com resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido. (
TJAL
; AC 0700765-30.2020.8.02.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Tutmés Airan de Albuquerque Melo
; DJ 16.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 2.022 do Código Civil, ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. O artigo 205, do Código Civil, prevê que a prescrição ocorre em dez anos, quando a Lei não lhe haja fixado prazo menor. Tendo transcorrido
mais de dez anos entre o ajuizamento da ação de sobrepartilha e o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo proferida em ação separação litigiosa, a qual solucionou questão relativa a partilha de bens, encontra-se prescrita a pretensão de sobrepartilhar o patrimônio do ex-casal
, na forma do art. 205 do Código Civil. (
TJMG
; APCV 5006379-20.2022.8.13.0079; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
Pedro Aleixo
; DJ 16.3.2023 - destaquei).

Assim, por não ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre a sentença homologatória do divórcio consensual (ID 5458330 - 22.2.2011) e o ajuizamento da presente ação (26.1.2021), faz-se necessário que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à instância originária para seu regular tramite, sobretudo, para o exame das demais arguições apresentadas, incluindo, principalmente, para a análise das inúmeras questões probatórias requeridas (vide ID 5458303 - fls. 8/10 da inicial).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para, reformando a sentença proferida, determinar
o retorno dos autos a instância originária para seu regular processamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2023 às 16:30:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47635912092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.